Tribunal: TJBA
Processo: 8016742-48.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016742-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNA LIVIA GUIMARAES REBELLO FERRO IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÙBLICO. MÉDICO DO SAMU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRECEDENTES STJ. INCOMPETÊNCIA DO TJBA PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS VFP DA CAPITAL. Consoante entendimento Sumulado do Superior tribunal de Justiça para aplicação da teoria da encampação no mandado de segurança exigem-se três requisitos: vínculo hierárquico entre a autoridade Impetrada e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. No caso dos autos, temos que o Secretário Municipal é o único que subscreve o instrumento convocatório (ID 6396312),B não havendo prática de nenhum ato pelo Prefeito. Muito embora exista vínculo hierárquico entre o prefeito e o Secretário Municipal de Gestão, não se encontram presentes os demais requisitos para aplicação da teoria da encampação, porquanto não houve defesa do mérito do ato administrativo pelo Impetrado, que sequer prestou informações; e a admissão do mesmo implicaria em alteração da competência originária. Sendo patente a ausência de legitimidade do Prefeito da Capital, para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, ela foge à competência desta Seção Cível de Direito Público, nos termos do art. 92, I, “h”, “6” do RITJBA, devendo ser redistribuído a uma das Varas da Fazenda Pública de Salvador, os termos do art. 70, II, “b” da Lei de Organização Judiciária. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Rogério Freitas de Oliveira, tendo como impetrados Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador e ao Prefeito da Cidade do Salvador. ACORDAM, os desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;